Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. IRREGULARIDADES VERIFICADAS. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e legitimidade, ainda que juris tantum, e pelo acervo probatório não ficou demonstrada a ausência ou irregularidade na notificação da requerente sobre os autos de infração emitidos pela administração pública.
2. A edificação seja situada em área urbana ou rural, pública ou privada, só pode ser iniciada após a obtenção do alvará de construção, devendo o responsável técnico pela execução da obra manter a documentação referente ao licenciamento (arts. 18 e 51, da Lei no 6.138/18).
3. Consoante o artigo 79 da lei de edificações do Distrito Federal, o cercamento do canteiro de obras deve ser instalado dentro dos limites do lote ou em área pública, mediante autorização onerosa.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. IRREGULARIDADES VERIFICADAS. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
4. Comprovado o descumprimento da legislação de regência, fica evidenciada a legitimidade das penalidades administrativas aplicadas.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.